Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709101-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GOMES NASCIMENTO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO GOMES NASCIMENTO (requerido) tendo por objeto a r. decisão (ID 85999988 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, no autos da ação de conhecimento ajuizada pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, processo n. 0715525-11.2020.8.07.0001, não acolheu seu pedido de reconvenção e contestação apresentado no ID 85948618. De uma análise superficial da r. decisão agravada (ID 85999988 dos autos originais), denota-se que o fundamento central fora o seguinte: “No que concerne a petição de ID 85948618, o tema já foi tratado previamente na Decisão de ID 83945652. Destarte, nada a prover. Ao cartório para certificar a eventual preclusão daquele "decisum", o que deverá ser feito após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância, cumprindo conforme o ali exposto. I.” (Destacamos) Alega o recorrente que “citado no dia 30/09/2020 (ID 73531410) para responder o causídico, desta forma, apresentou contestação no dia 27/09/2020 (ID 78345832)”, todavia, depois disso, foi intimado para se manifestar quanto ao fato de o mandado de citação ter sido recebido por terceira pessoa, o que, no seu entender, reabriu prazo para nova contestação, com possibilidade, inclusive, de apresentar também reconvenção em razão de fato superveniente, ocorrido em dezembro de 2020. Pugna liminarmente pelo efeito suspensivo (art. 1019, I, do CPC). No mérito requer o provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada, permitindo a apresentação da contestação e reconvenção. Considerando que a parte recorrente, em suas razões recursais, nada disse quanto a suposta preclusão, que fora o objeto central da decisão agravada, foi instada a se manifestar quanto a eventual violação do princípio da dialeticidade. Manifestou-se no ID 24970076. Preparo recolhido no ID 24579381. Brevemente relatado. Decido. De uma análise superficial da r. decisão agravada (ID 85999988 dos autos originais), denota-se que o fundamento central fora o seguinte: “No que concerne a petição de ID 85948618, o tema já foi tratado previamente na Decisão de ID 83945652. Destarte, nada a prover. Ao cartório para certificar a eventual preclusão daquele "decisum", o que deverá ser feito após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância, cumprindo conforme o ali exposto. I.” (Destacamos) Compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, no ID 83945652, decisão proferida em 22/02/2021, Sua Excelência já teria decidido quanto a apresentação extemporânea de pedido reconvencional, inclusive determinou que se fizesse conclusão dos autos para sentença. Confira-se: “(...) No que concerne à petição retro, informo a parte requerida que a apresentação de pedido extemporâneo à apresentação de pedido reconvencional, o que deverá ser apresentado conjuntamente com a contestação, conforme preconiza o art. 343 do CPC, não deve ser conhecido nos presentes autos, de modo, que caso assim entenda, deverá promover nova demanda em desfavor da parte requerente, com os pedidos que entender pertinente. No que se trata ao reconhecimento de nulidade de citação, indicando que o mandado de ID 76354944 foi assinado por pessoa diversa, o qual não seria o porteiro do seu condomínio, o requerido não se desemcumbiu do ônus de provar o alegado, conforme indica o art. 373, II do CPC, de modo que seja imperioso o indeferimento do pedido apresentado. Do exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 83885968. Neste passo, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não a documental. Nesse contexto, PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), venham os autos conclusos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga. I.” Considerando que a parte recorrente, em suas razões recursais (ID 2837704) nada disse quanto a suposta preclusão, objeto central da decisão hostilizada (ID 85999988 dos autos originais), o agravante foi instado a manifestar quanto a eventual violação do princípio da dialeticidade (ID 24670072). Manifestou-se o agravante no ID 24970076, e repetindo suas razões recursais novamente nada disse quanto a eventual preclusão, razão de decidir de Sua Excelência. Pois bem. Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. Nos limites da r. decisão atacada, mas não impugnada especificamente à luz do Princípio da Dialeticidade, registro, primeiramente que “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Porém, deve o interessado/recorrente atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação/regularidade procedimentais). Com efeito, dentre os poderes do Relator, o art. 932, III, do CPC/15, o incumbe de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos de decisão recorrida, o que é a hipótese dos autos. E, ainda, consoante previsto no art. 932, inciso IV, do CPC/15, incumbe ao Relator negar provimento a recurso que for contrário : " a) Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;" Nesse sentido, observa-se da preciosa lição do consagrado Mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR – na sua respeitada obra, NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO, 20a Ed, Ed. Gen/Forense, pág. 1012, comentando o art. 932, do NCPC/15, que “Em qualquer tipo de recurso, o relator pode, de acordo com o art. 932, (a) por motivo de ordem processual: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida (inciso III); (b) por motivo de mérito: negar provimento a recurso que for contrario a (inciso IV) (a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Indubitável que cabe à parte recorrente, ao apresentar sua irresignação, impugnar especificamente o fundamento que norteara a instância “a quo”, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma da decisão recorrida (suas razões) e o pedido de reforma. O recurso de agravo deve guardar relação de pertinência com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, sob pena de ausência de pressupostos recursais. Sobre o tema, o STF já decidiu no RE AI 257.357/DF, AgRg, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, verbis: “O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557 §1o, ambos do CPC, na redação dada pelo Lei No 9.756/98, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual por parte do recorrente torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.” No mesmo sentido é o entendimento do colendo STJ, esposado no Enunciado de Súmula No 182, segundo a qual: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” Esta egrégia turma perfilha do mesmo entendimento supra, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATAQUE À DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO POR NÃO RESTAREM DEMONSTRADOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 923, III c/c ART. 1016, III TODOS DO NCPC/2015. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL SEM QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO NOVO. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS INSERIDOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. IMPERATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o Princípio da Dialeticidade recursal, não se conhece de recurso que não impugna, especificamente, a decisão combatida. 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 3. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão impugnada, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade. 4. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 5. A pretensão reformatória deduzida no agravo é impertinente e não guarda lastro, nem relação lógico-jurídica, com o contexto do processo a que se remete, pelo que patente a ausência de pressuposto recursal. 6. Essa situação, além de violar o Princípio da Dialeticidade, também ofende os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que, ao formular requerimentos destituídos de sua competente fundamentação e ao deixar de fazer pedido correto ao pleito, a parte deixa de fixar corretamente os limites de seu inconformismo, prejudicando a amplitude da defesa da parte adversária. 7. Recurso em manifesto confronto com jurisprudência do STJ e deste TJDFT. 8. Recurso manifestamente inadmissível. 9. Agravo Interno conhecido e improvido. (Acórdão 1120153, 07161289220178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando a ausência de dialeticidade, como supra esposado, conclui-se que o presente agravo de instrumento padece de irregularidade formal, por não especificar os fundamentos jurídicos em que se assenta a r. Decisão agravada, razão pela qual, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, o que faço com fulcro no art. 932, III c/c art. 1016, III, do CPC/15 por manifestamente inadmissível. Dê-se ciência ao d. Juízo “a quo”. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator